Tribunal: TJBA
Processo: 8007864-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007864-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANO MANETTI FOUX

Advogado(s)
:
MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA

AGRAVADO: MARIZETE ALVES DE OLIVEIRA GANEM

Advogado(s)
:
RODRIGO GANEM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA R$ 7.092.000,00. CUSTAS COMPLEMENTARES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO IMPLÍCITA APÓS REEXAME. PRESUNÇÃO RELATIVA. PAGAMENTO PARCIAL DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DIFERIMENTO AO FINAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão nos Embargos de Terceiro que acolheu impugnação ao valor da causa, fixou-o em R$ 7.092.000,00 e determinou custas complementares, sob pena de extinção, com revogação implícita da gratuidade antes concedida. Efeito suspensivo indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se é cabível restabelecer a gratuidade da justiça ou diferir o pagamento das custas ao final, diante do reexame do benefício e dos elementos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade exige insuficiência de recursos (CPC, art. 98). A presunção do art. 99, § 3º, é relativa e pode ser afastada. No caso, o pagamento de custas iniciais, ainda que parciais, e a ausência de prova idônea contemporânea de hipossuficiência afastam o benefício. A ordem de complementação em 15 dias é medida de regularização. O agravo não suspende, por si, o prazo no juízo de origem. O diferimento ao final não se justifica sem prova específica (CPC, art. 99, § 2º). Precedente do TJ-BA admite, em situação distinta, parcelamento (CPC, art. 98, § 6º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido. Mantida a decisão que determinou a complementação das custas e não restabeleceu a gratuidade.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência do CPC, art. 99, § 3º, é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade de custeio. 2. Ausente prova idônea e havendo pagamento parcial de custas, não se impõe a concessão da gratuidade após reexame. 3. O diferimento das custas ao final exige comprovação específica de incapacidade momentânea (CPC, art. 99, § 2º).”

Legislação relevante citada (itálico): CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98; 98, § 6º; 99, § 2º; 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8017481-53.2022.8.05.0000, Rel. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, pub. 14/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8007864-30.2026.8.05.0000 oriundos da Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna-BA, tendo, como Agravante CRISTIANO MANETTI FOUX , e como Agravado MARIZETE ALVES DE OLIVEIRA GANEM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2026

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA